Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE MENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM POSTAGENS EM REDE SOCIAL. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE DA MEDIDA. DANOS MORAIS. ABALO PSÍQUICO E À HONRA OBJETIVA. VALORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA.
1. Aquele que, mediante ação ou omissão, causa abalos aos direitos da personalidade, deve indenizar a vítima quanto aos danos morais sofridos. Sendo certo que a demandada, durante a internação hospitalar do marido da autora, mediante condutas ofensivas, ocasionou graves tumultos e, além disso, ofensa à honra objetiva da requerente, mister a reparação por danos morais.
2. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação do pensamento, direito fundamental que só pode ser atenuado ou suprimido no caso de evidente necessidade. Precedente. Ausentes provas de que a ré está denegrindo o nome e a honra da autora em redes sociais, muito menos da continuidade da referida conduta, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido cominatório de abstenção de menção direta ou indireta do nome da requerente, pela demandada, em redes sociais, ressalvando-se a parte cujos direitos inerentes à personalidade vierem ser violados por ato futuro, ingressar com ação de ressarcimento.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante.
4. Os juros de mora, na responsabilidade civil aquiliana, incidem desde o evento danoso.
5. Apelação e recurso adesivo não providos.